Tribunal: TCU
Processo: 025.969/2015-3
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JHONATAN DE JESUS
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2025-04-16
Data de publicação: 2025-04-18

Ementa:
Recurso de revisão contra acórdão proferido em tomada de contas especial instaurada em razão da impugnação total das despesas realizadas com recursos de convênio que tinha por objeto o projeto "Carnaval no Município de Aiuaba".

Inteiro teor:
VISTO, relatado e discutido este recurso de revisão, interposto por Ramilson Araújo Moraes contra o Acórdão 927/2020, reformado pelo Acórdão 1521/2021-TCU-Plenário , ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, ante as razões expostas pelo relator e com fundamento no art. 35 da Lei 8.443/1992, em: 9.1. conhecer do presente recurso de revisão e, no mérito, dar-lhe provimento para, em complemento ao Acórdão 1521/2021-TCU-Plenário , julgar regulares com ressalva as contas do recorrente, dando-lhe quitação, com fundamento no arts. 16, inciso II, e 18 da Lei 8.443/1992; 9.2. informar o teor desta deliberação ao recorrente, ao município de Aiuaba/CE e ao Ministério do Turismo.